Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Kleison Cruz Rios em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Hospital Santa Lúcia S/A –, acolhera a impugnação à penhora que formulara e desconstituíra a constrição que alcançara a quantia de R$1.650,05 (um mil, seiscentos e cinquenta reais e cinco centavos), depositada na conta corrente que mantém junto ao Banco Santander, condicionando a transferência de aludido montante para conta a ser indicada pelo agravante à superveniência de preclusão do provimento. Segundo o provimento guerreado, a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, salários e proventos do devedor, ainda que depositados em conta bancária, pois sua remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, não sobejando cabível sequer a penhora de 30% (trinta por cento) desses valores. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação do valor de R$1.650,05 (um mil, seiscentos e cinquenta reais e cinco centavos) bloqueado, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora realizado bloqueio de ativos de sua titularidade, via sistema Sisbajud, de modo que restara penhorado o valor de R$1.650,05 (um mil, seiscentos e cinquenta reais e cinco centavos), localizado na conta corrente que mantém junto ao Banco Santander. Informara que o valor bloqueado em sua conta corrente provém do salário que aufere como vendedor da sociedade empresária Três Corações Alimentos S/A. Esclarecera que o valor correspondente ao seu salário, no montante de R$5.150,00 (cinco mil e cento e cinquenta reais), é depositado pelo empregador na conta que mantém no Banco Santander. Salientara que o salário que aufere constitui sua única fonte de renda e ostenta natureza alimentar, ficando patente sua impenhorabilidade. Registrara que sempre economiza parte do salário que aufere e, em consonância com os extratos bancários exibidos, afigura-se possível perceber que aufere parcos recursos e leva vida módica. Pontuara que, em contrapartida, a penhora dos valores individualizados traduz medida gravíssima que compromete a sua própria subsistência. Verberara que o condicionamento do levantamento da verba que restara constrita à preclusão da decisão arrostado viola o direito à proteção de bens jurídicos tutelados pela Constituição da República. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Kleison Cruz Rios em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Hospital Santa Lúcia S/A –, acolhera a impugnação à penhora que formulara e desconstituíra a constrição que alcançara a quantia de R$1.650,05 (um mil, seiscentos e cinquenta reais e cinco centavos) depositada na conta corrente que mantém junto ao Banco Santander, condicionando a transferência de aludido montante para conta a ser indicada pelo agravante à superveniência de preclusão do provimento. Segundo o provimento guerreado, a orientação jurisprudencial dessa Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, salários e proventos do devedor, ainda que depositados em conta bancária, pois sua remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, não sobejando cabível sequer a penhora de 30% (trinta por cento) desses valores. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação do valor de R$1.650,05 (um mil, seiscentos e cinquenta reais e cinco centavos) bloqueado, e, alfim, a desconstituição do decisório. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que, acolhendo a impugnação à penhora formulada pelo agravante, desconstituíra a constrição da quantia de R$1.650,05 (um mil, seiscentos e cinquenta reais e cinco centavos), depositada na conta corrente de sua titularidade junto ao Banco Santander, condicionando, contudo, a movimentação desse valor ao aperfeiçoamento da preclusão do decidido. Por oportuno, transcreve-se o provimento arrostado, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por HOSPITAL SANTA LUCIA S/A em desfavor de CARMELITA ROCHA DA SILVA e KLEISON CRUZ RIOS. Em busca da satisfação do seu crédito, o exequente requereu a penhora via Sisbajud para bloqueio de quantia em dinheiro na conta bancária dos executados, o que foi realizado por este Juízo, nos termos do art. 854 do CPC. Em razão desta constrição realizada, o 2o executado formula pedido de desbloqueio ao argumento de que a penhora recaiu sobre verba salarial, o que encontra óbice no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Novo Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). Em suma, a jurisprudência do egrégio TJDFT terá caráter persuasivo, mas não o cunho de precedente vinculativo obrigatório. Até então, este juízo perfilhava o entendimento no sentido de que, a despeito da regra de impenhorabilidade de verba salarial trazida pelo art. 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, o escudo de proteção do salário do devedor não poderia servir para perpetuar injustiças, deixando o credor, também, a suportar privações, oriundas da recalcitrância do executado. Desse modo, entendia por bem, em uma interpretação que permitia garantir tanto a satisfação do crédito do exequente, quanto à subsistência alimentar do devedor, determinar a penhora de 30% do salário do executado, conforme previsão do Decreto Distrital no. 28.195/2007 e no Decreto Federal 6.386/08, que autorizam a disponibilidade de parte da remuneração do servidor para a captação de empréstimos consignados. Ocorre que o TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). (...) Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que “impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. Portanto, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, modifico o entendimento outrora perfilhado para reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. No caso dos autos, a parte executada demonstrou que a penhora no valor de R$ 1.650,05 em sua conta junto ao banco Santander se deu sobre o fruto de seu salário, conforme demonstram os extratos de ID 145077747 e ID 145077748. Ante o exposto, DEFIRO a impugnação ofertada e DETERMINO a liberação da quantia de R$ 1.650,05, penhorada ao ID 144379086, em favor do executado. Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se ofício para transferência da referida quantia para a conta a ser indicada pelo executado Kleison. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes.” Assim pautada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples condição para movimentação do importe que fora desbloqueado nos autos do cumprimento de sentença subjacente. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do valor individualizado somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a condicionar a movimentação do importe recolhido, por parte do agravante, à preclusão do decisório, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. Ademais, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)